Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-40.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801156-40.2018.8.14.0051
APELANTE: LIDUINA MOITA DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.

PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ÀS TESES FIXADAS PELO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905).

PRIMEIRO
RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E IMPROVIDO. SEGUNDO RECURSO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE INADMISSÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1– Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

2 – A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória, eis que “Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros” (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

3 – Primeiro recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Segundo recurso do ente previdenciário não conhecido porque inadmissível.

4- Recurso da parte autora conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença a fim de

reconhecer o direito da parte autora ao recebimento dos valores de pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo.

5 – Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar os consectários legais conforme os julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer do apelo de Id. 1568236, porquanto inadmissível, conhecer do recurso do IGEPREV de Id. 1568234 e negar-lhe provimento, e conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe provimento, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801156-40.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: SANTARÉM (
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES/APELADOS: LIDUINA MOITA DE ARAUJO (ADVOGADO: GREGÓRIO MATEUS MOITA DA SILVA - OAB/PA 24.916) E
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO:
VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA
- OAB/PA N°
11.273
)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e por
LIDUINA MOITA DE ARAUJO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela antecipada concedida,
in verbis:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, pelo que determino ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV que proceda IMEDIATAMENTE o pagamento da pensão por morte devida a autora LIDUINA MOITA DE ARAUJO, nos moldes a cima expostos, retroagindo à 16/11/2017. Os retroativos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC do IBGE, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 1.960/2009), ambos a contar de 16/11/2017.

Sem condenação em custas.

Condeno o requerido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, forte no artigo 85, §3º, do CPC.”

Na petição inicial, a autora postulou o recebimento de pensão por morte, em razão de ser companheira de Benedito Fernandes da Silva, ex-segurado do IGEPREV, falecido em 03/11/2014. Em suma, narrou que realizou o pedido administrativo em 13/10/2015 (protocolo 2015/447653) e que até o momento da propositura da ação, em 02/04/2018, o Instituto não apresentou qualquer justificativa plausível acerca da concessão do benefício.

Informou que restou comprovada a vida marital do casal, tendo um filho em comum, convivendo no mesmo endereço e havendo dependência econômica comprovada, sendo a autora dona de casa, sem exercer atividade remunerada. Acrescentou que, posteriormente, em 2017, a união estável foi reconhecida também por sentença declaratória.

Dessa forma, postulou a concessão de tutela antecipada para que fosse determinada, de imediato, a concessão do benefício previdenciário e, no mérito, requereu a concessão do benefício de pensão por morte, bem como o pagamento das pensões atrasadas desde a data do requerimento administrativo em 13/10/2015.

Por meio da decisão de Id. 1568194, o magistrado de piso deferiu a liminar postulada.

Após apresentada contestação e demais documentos instrutórios, sobreveio a sentença ora recorrida (Id. 1568228), que deu parcial procedência ao pedido, determinando o pagamento retroativo do referido benefício a partir de 16/11/2017, por considerar que o direito da autora nasceu somente com o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de união estável.

A parte autora opôs embargos de declaração alegando que a sentença restou omissa ao não haver pronunciamento sobre a manutenção da tutela antecipada concedida (Id.1568230 - Pág. 1/2).

O Juízo
a quo
acolheu os embargos sanando omissão apontada, acrescentando na parte dispositiva da decisão que confirma a liminar deferida (Id. 1568232 - Pág. 1).

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV interpôs Recurso Inominado (Id. 1568234), alegando a ineficácia da sentença de reconhecimento de união estável em razão da ausência de sua citação na qualidade de réu ou litisconsorte passivo na ação.

Além disso, em suma, argumentou que a autora não logrou êxito em provar a convivência em comum, na data do óbito, com, pelo menos, 3 (três) documentos que a legislação exige.

Acrescenta fundamentação acerca da necessidade de observância da Lei Federal n° 9.717/1998 no sentido de que caso fosse concedido o benefício de pensão para quem não tem esta qualidade — seja porque nunca a possuiu, seja porque já perdera — estaria sendo desrespeitada uma norma federal, o que não poderia ser permitido por este ente público. Almeja, ainda, pelo princípio da eventualidade, que seja delimitado o valor a ser pago, conforme dispõe o art. 100 da CF.

Por fim, pugna para que sejam fixados, como consectários da condenação, juros de mora (estes a partir da citação, à luz do art. 405, do CC/02) e atualização monetária nos termos da Lei 9.494/1997, em seu art. 1°-F, assim como requer que seja afastada qualquer condenação em custas e em honorários de advogado, nos termos da Lei Federal 9.099/1995, art. 55, de aplicação subsidiária ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em seguida, foi interposto novo recurso pelo IGEPREV (Id. 1568236), com razões similares as do Recurso Inominado acima indicado.

A parte autora também recorre (Id. 1568241), postulando a reforma parcial da decisão recorrida, eis que o pagamento da pensão por morte deve retroagir a data do requerimento administrativo, conforme legislação e jurisprudência do TJPA.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do IGEPREV (Id. 1568245).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

Os recursos foram recebidos apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 1803760), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos recursos e, em remessa necessária, opinou pela reforma parcial da decisão somente para estipular o termo inicial da concessão do benefício da pensão por morte para o dia 18/12/2017, data de transito em julgado, em vez da data da prolação da sentença de reconhecimento de união estável.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta.

Belém, xx de janeiro de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o IGEPREV apresentou dois recursos contra sentença de origem, “Recurso Inominado” em 29/01/2019 (Id. 1568234) e “Recurso de Apelação” em 15/02/2019 (Id. 1568236).

Dessa forma, em relação ao Recurso de Apelação de Id. 1568236 interposto pelo IGEPREV, entendo que houve sua preclusão consumativa, ou seja, a intenção de recorrer se formalizou através do Recurso de Id. 1568234, que possui objeto e razões recursais similares.

Neste sentido, inviável o conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo instituto previdenciário, visto que, pelo princípio da unirrecorribilidade, somente é admissível o manejo de um recurso por vez.

A propósito:

PRIMEIRO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. TEMA NÃO DISCUTIDO NA INSTÂNCIA A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

SEGUNDO AGRAVO INTERNO IDÊNTICO E CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, concluiu que foram demonstradas as irregularidades na construção que resultaram no atraso na entrega dos imóveis.

Concluiu, ainda, que a improcedência da ação civil pública que ensejou o embargo da obra não afastou a responsabilidade da agravante.

2. A pretensão de revisar tal entendimento, para afastar o nexo de causalidade entre o atraso na entrega dos imóveis e a conduta da agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).

4.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

5. Primeiro agravo interno não provido. Segundo agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1632089/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

Assim sendo,
não conheço do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV de Id. 1568236,
nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, porquanto inadmissível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso Id. 1568234 interposto pelo IGEPREV e do Recurso de Apelação interposto pela parte autora, conheço e passo à análise dos recursos e da remessa necessária.

Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, concedendo a pensão por morte postulada e determinando o pagamento dos valores retroativos a partir da sentença de reconhecimento de união estável, em 16/11/2017, sob o argumento de que a autora demonstrou, com a decisão declaratória, ter convivido em união estável com ex-segurado, tendo direito ao benefício pretendido.

Sobre o tema, conforme preceitua a Lei Complementar n°39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§
5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida

e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum.
Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do ex-segurado ocorreu no ano de 2014, portanto, sob a vigência da supracitada legislação.

Com efeito, verifico que restou comprovado que a autora era companheira do falecido
.
Isso porque, além do reconhecimento judicial
post mortem
da união estável, constam nos autos os seguintes documentos probatórios: certidão de nascimento de filho em comum (Id. 1568187 - Pág. 14), prova de mesmo domicílio (Id. 1568187 - Pág. 10 e Id. 1568187 - Pág. 15), declarações médicas demonstrando a dependência em relação ao ex-segurado (Id. 1568187 - Pág. 16 e 17) e escritura pública com testemunhas atestando a convivência do casal em união estável (Id. 1568188 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, inicialmente, o IGEPREV alega que a sentença de reconhecimento de união estável não produz efeitos perante o instituto previdenciário em razão da ausência de sua citação na qualidade de réu ou litisconsorte passivo na ação.

Todavia, verifico que a ausência do instituto previdenciário como parte no processo em que foi reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o ex-segurado não retira a eficácia declaratória da sentença proferida e, conforme destacado pelo parecer ministerial, em maior ou menor grau, atinge terceiros em geral.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA.
EFEITO VINCULANTE. INCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I-
Os efeitos da sentença que reconheceu a existência de união estável entre o ex-servidor e a apelada sujeitam o IGEPREV, ainda que não este não tenha figurado no feito como litisconsorte passivo necessário
. II-
Apesar da sentença fazer coisa julgada entre as partes as quais é dada, ela produz efeitos perante todos, independentemente de ter participado ou não da relação jurídica.
III- Restando comprovada a união estável, desnecessária se faz a comprovação da dependência econômica. IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(1251824, 1251824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

Ainda que assim não fosse, diante do lastro probatório mencionado, o prévio reconhecimento jurídico de união estável do casal não é elemento impeditivo para o reconhecimento da autora como companheira do falecido para a concessão do benefício previdenciário.

Sobre o tema, pronunciou-se o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

1
. Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros.

2.
O STJ entende pela não exigência de início de prova material para comprovação da união estável, para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, uma vez que não cabe ao julgador restringir quando a legislação assim não o fez.
Nesse sentido: REsp 778.384/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 18/9/2006; AgRg no REsp 1184839/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 31/5/2010.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

Portanto, tendo em vista a comprovação pela autora, a partir dos documentos listados anteriormente, do enquadramento na hipótese de companheira do falecido, descrita na Lei Complementar n° 39/2002, não há razões para o não reconhecimento do seu direito ao benefício de pensão por morte. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002;

3.
As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes;
4.

Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;
5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária. (1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

2.
A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.
3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.
(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,

comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)

Ademais, o IGEPREV afirma em seu recurso que a autora não logrou êxito em provar a convivência em comum, na data do óbito, com, pelo menos, 3 (três) documentos que a legislação exige, sustentando que se aplica, subsidiariamente, o Decreto Federal n° 3.048/1999, que aponta alguns documentos que podem ser usados para a comprovação do vínculo, senão vejamos:

Decreto Federal nº 3.048/1999:

Art. 22: A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito (...):

§3° Para comprovação do vínculo

e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos:

I -
certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III- declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o

interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V- (Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 13/02/2006 - DOU DE 14/2/2006)

VI -
declaração especial feita perante tabelião;

VII -
prova de mesmo domicílio
;

VIII -
prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII- apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do

seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV -
ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

VII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar
.

Todavia, verifico que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, conforme se observa do parecer elaborado pelo instituto no procedimento administrativo de análise do pedido (Id. 1568188 - Pág. 6), foi juntado com o requerimento administrativo a seguinte documentação para evidenciar a constância do relacionamento: declaração da Associação dos Moradores do Conjunto Tapajós, a fim de atestar a moradia comum; declaração de pagamento de despesas em consultório odontológico e em consultório de endocrinologia, para comprovar a dependência; escritura pública com testemunhas para indicar a união estável; e certidão do filho em comum do casal.

Nesse sentido, ainda que considerada a exigência do Decreto Federal nº 3.048/1999 de apresentação de no mínimo três documentos probatórios, arguida pelo recurso do instituto previdenciário, observo que a autora demonstrou que os juntou devidamente em seu requerimento administrativo.

Por outro lado, o recurso de apelação interposto pela parte autora pugna para que o pagamento da pensão por morte retroaja à data do requerimento administrativo. Narra que ex-segurado faleceu em 03/11/2014, tendo realizado o pedido de concessão de pensão por morte junto ao IGEPREV em 13/10/2015, contudo, a sentença reconheceu que o direito da autora nasceu somente no dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de reconhecimento de união estável e que o IGEPREV deve efetuar o pagamento do referido benefício a partir dessa data, ou seja, 16/11/2017.

Sem delongas, verifico que merece acolhida a argumentação recursal da parte autora, uma vez que nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei Federal 8.213/91 e, artigo 29-A da Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, a pensão por morte será concedida a partir da data do requerimento do benefício, senão vejamos:

Lei Federal n° 8.213/91:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do benefício.

Lei Complementar n° 39/2002:

Art. 74.

A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

(...)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Destaca-se ainda que, conforme já evidenciado por meio da fundamentação e elementos probatórios relatados, não há que se falar que no momento do requerimento administrativo a autora não possuía os documentos necessários para a concessão da pensão por morte.

O posicionamento desta Corte também é firmado nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O SEU COMPANHEIRO (EX-SEGURADO FALECIDO). RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO QUE JULGOU A CAUSA. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS MEDIANTE PRECATÓRIO OU RPV. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 516, II CO CPC E ART. 100 E §3 DA CF/88. VALORES A SEREM APURADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO.
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA ÀS TESES FIXADAS PELO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável com o ex-segurado Daniel Viana de Oliveira à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de companheira e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002
, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, a contar desde a data do requerimento administrativo.

3. Juros e correção monetária devem seguir as teses fixadas nos julgamentos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA FIXAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES DOS JULGAMENTOS VINCULANTES PROFERIDOS PELO STF E STJ. À UNANIMIDADE.

(3694631, 3694631, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE BENEFICIÁRIA. PEDIDO DEFERIDO PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA DE ACORDO COM OS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL.
TERMO INICIAL QUE DEVE OBSERVAR A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO.
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA LINHA ADOTADA PELO STF E STJ. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

(3157466, 3157466, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-07)

Ademais, ressalta-se que a sentença de reconhecimento de união estável
post mortem
possui natureza declaratória, apenas atestando a existência de uma relação existente em momento anterior ao falecimento do ex-segurado, tendo o direito da autora nascido quando constituído o vínculo, e não a partir da decisão judicial que o identifica, não merecendo prevalecer este ponto da sentença recorrida, com devida vênia ao magistrado de piso.

Dessa forma, entendo que a sentença comporta reforma para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento dos valores de pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo, 13/10/2015.

Além disso, constato que a presente demanda foi ajuizada em 02/04/2018 (Id. 1568178) e, tendo o óbito do ex-segurado ocorrido em 2014 e o requerimento administrativo em 2015, inexistem parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição quinquenal dos valores.

Em relação aos honorários advocatícios, sem delongas, verifico que a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de verba honorária arguida pelo IGEPREV não é devida, pois se refere ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Por fim, entendo que a sentença comporta adequação dos consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ, eis que o juízo
a quo
deixou de fixá-los.

O C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E, desde a sentença. Nessa mesma direção o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Ante o exposto, não conheço do apelo de Id. 1568236, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, porquanto inadmissível. Conheço do recurso do IGEPREV de Id. 1568234 e
nego-lhe provimento
, e conheço da apelação da autora e
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença a fim de

reconhecer o direito da parte autora ao recebimento dos valores de pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo, em 13/10/2015, nos termos da fundamentação.

Em remessa necessária,
reformo a sentença

somente para ajustar os consectários legais, e passo a fixar

os juros de mora a contar a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), e o índice de correção monetária pelo IPCA-E, incidindo a partir da data da sentença, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

De acordo com art. 15,
g,
da Lei Estadual nº 5.738/1993, não incidem custas no processo em que a Fazenda Pública for sucumbente.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/02/2021